Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. DESLOCAMENTO LATERAL. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.
2 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Conversão. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Já o art. 35 dispõe que “Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.”. Inobservadas, pela autora, as disposições supracitadas, impõe-se o reconhecimento da sua responsabilidade pela colisão.
3 – Dinâmica do evento. A narrativa das partes, as fotos e os croquis juntados ao processo, não deixam dúvidas quanto à dinâmica do acidente. A colisão ocorreu quando a autora, que se encontrava na faixa da direita, se deslocou para a faixa da esquerda para adentrar o balão de acesso à SMPW quadra 5, de forma a deixar livre a faixa da direita por onde transitava o réu e, já na faixa esquerda, resolveu voltar à faixa da direita sem observar as condições de trânsito, atingindo a lateral traseira esquerda do veículo do réu. Demonstrado, portanto, que a autora realizou a manobra de conversão sem observância do dever de cuidado para a realização do deslocamento lateral.
4 – Ultrapassagem pela direita. A ultrapassagem é descrita pelo CTB como “movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.”. Não restou demonstrado que o réu tentou realizar ultrapassagem pela direita, tendo em vista que, conforme narrado por ambas as partes, o veículo do réu se encontrava atrás do veículo da autora, já na faixa da direita, por onde o réu prosseguiu quando a autora migrou para a faixa da esquerda. Conclui-se, pois, que a colisão decorreu da realização de transposição de faixas, pela autora, sem atenção ao tráfego que normalmente se desenvolvia à sua volta, com infração ao disposto nos arts. 34 e 35 da Lei 9.503/1997, de forma que não resta possível o reconhecimento de culpa concorrente. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora concedo.

L